Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733423-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA GARRIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 17 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora